Tribunal: STF
Processo: HC 220225
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 761.344/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse ou porte de droga para consumo pessoal), e 307 do Código Penal (falsa identidade). O Juízo extinguiu a punibilidade, no tocante ao crime da Lei de Drogas, pelo cumprimento antecipado da pena, em razão de o paciente ter permanecido preso preventivamente por mais de 100 dias, e, quanto ao delito de falsa identidade, impôs a sanção de 4 meses e 11 dias de detenção, no regime aberto.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, considerada a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente). Redimensionou a pena do delito de falsa identidade em 3 meses e 3 dias de detenção. A condenação transitou em julgado em 03/03/2022 (e-doc. 2, p. 219).



    4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 2/3. A pena, quanto ao tráfico, foi reajustada em 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 227 dias-multa. Na sequência, seguiu-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, protocolado no dia 16/09/2022, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas. Afirma contrariedade à prova dos autos. Alude ao fato de o Juízo de primeira instância haver desclassificado a conduta de tráfico de drogas, imputada pela acusação, para o delito do art. 28. Afirma não demonstrado o comércio ilícito de entorpecentes. Frisa desnecessário o reexame da prova, mas somente a revaloração jurídica. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pretende o restabelecimento da sentença de primeiro grau, com a desclassificação da conduta do delito do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Sucessivamente, busca a aplicação da causa de diminuição, no grau máximo. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 03/03/2022, tendo sido formalizada a presente impetração apenas em 16/09/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, considerou correta a visão do Ministro Relator, concluindo acertada a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, no qual explicitados, também, os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça:



    “(...) Pretende o agravante seja desclassificada a conduta de tráfico de drogas para a de uso, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    A decisão agravada, quanto ao pedido de desclassificação, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    "[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No que tange aos pedidos de absolvição por falta de provas, bem como a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição e/ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    [...]



    Reproduzo, por oportuno, a fundamentação do acórdão vergastado: 



    [...] Na sua primeira linha acusatória, o Ministério Público busca a condenação de Valcir Gonçalves Vieira pela prática de tráfico de entorpecentes, uma vez que os policiais militares receberam informações que dois indivíduos estavam traficando entorpecentes no local e, após rondas, Valcir e João Lucas foram flagrados em circunstâncias desfavoráveis. O pleito merece acolhida, adiante-se. Imperioso pontuar que, por se tratar de tipo penal misto alternativo, para configuração do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) não é necessário constatação de venda em si, bastando para tanto a verificação da prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo, dentro dos quais se encontram ter em depósito/guardar/trazer consigo quantia de entorpecentes para fins de comercialização. In casu, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas através do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, todos do IP n. 5002156-77.2021.8.24.0103, além dos relatos colhidos e já descritos. Do colhido, vê-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem do Valcir e do José Lucas foram firmes em declarar que, antes mesmo de iniciar a abordagem, eles já tinham informações do serviço de inteligência de que dois masculinos estavam praticando a narcotraficância, em local conhecido pela atividade ilícita. Os policiais inclusive ressaltaram que foram repassadas as características físicas dos envolvidos. Assim, quando lá chegaram, viram José Lucas e Valcir sentados, com substâncias entorpecentes com eles, e mais dois usuários que se aproximavam para a compra. No momento em que José Lucas e Valcir perceberam a guarnição tentaram se evadir e dispensaram as substâncias entorpecentes que estavam consigo. Além disso, perto de onde eles estavam parados, havia duas balanças de precisão, prato e faca, arranjo ípico de exploração do comercio espúrio. Ora, como se sabe, não há motivos para colocar em xeque a credibilidade das palavras dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existam fatos concretos que indiquem a intenção os agentes públicos em prejudicar os acusados. "Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese" (STJ, AgRg noAREsp 1877158/TO, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 14.09.2021). Ou seja, os depoimentos dos agentes públicos possuem presunção de veracidade relativa ou juris tantum e, quando firmes, harmônicos entre si e convincentes - exatamente como no caso dos autos - mostram-se como meios eficazes para embasar a condenação criminal. Por outro lado, a versão trazida por Valcir, pelo corréu e pelo adolescente envolvido, de que Valcir estava no local somente para comprar substâncias de José Lucas, mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios quando se colocam em alinhamento. A uma, porque não se pode ignorar que o adolescente possui um parentesco por afinidade com Valcir e, portanto, lógico seria que sua versão fosse contaminada com o sentimento afetivo. A duas, bem pouco crível que Valcir, sendo apenas usuário e tendo somente a intenção de comprar drogas, iria empreender fuga quando se deparou com a guarnição policial, até porque assim não fizeram os demais usuários ali presentes. Outra, se ele era somente um usuário de drogas, por que não guarnecia dinheiro consigo para a compra? E, se ele já havia comprado seus entorpecentes, por que permanecia no local? Não é comum que usuários de drogas, após a compra de entorpecentes, fiquem no local com as substâncias sem fazer o uso imediato. Por fim, qual seria a razão de dar nome falso quando abordado? Esses elementos somente reforçam que Valcir estava no local com o fim único de praticar a traficância. É difícil acreditar que Valcir não estivesse mancomunado com José Lucas na prática ilícita naquela oportunidade. Os depoimentos dos agentes públicos investidos no caso e ratificadores dos elementos colhidos pelo serviço de inteligência são harmônicos, coadunam-se com os demais elementos probatórios, e demonstram a clara dinâmica dos fatos, existindo em contraposição tão somente a negativa do acusado e dos demais envolvidos, sem o mínimo substrato probatório. Rememore-se também que, conquanto o acusado Valcir seja eventualmente usuário de substâncias entorpecentes - fato confirmado pelo apelado, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, visto que um não necessariamente excluiu a presença do outro, cabendo perfeitamente que aquele que praticou a traficância - dentre quaisquer dos verbos descrito no tipo penal - também seja dependente das drogas. Logo, acolhe-se o apelo no ponto específico arguido, sendo de rigor a condenação de Valcir no crime de tráfico de drogas [...]" (e-STJ, fls. 239-242). 



    Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias se utilizado de fundamentos idôneos para justificar a condenação do paciente, baseado nos depoimentos dos policiais e na experiência ordinária com o crime de tráfico, não há que se falar em insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de uso próprio, o que demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável na via mandamental. [...]”



    (e-doc. 2, p. 426-428; grifos nossos).



    10. Verifica-se que o contexto em que apreendidas as drogas, à vista dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, respaldou a conclusão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acerca do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. Ressalte-se, no ponto, que as instâncias ordinárias são soberanas na apreciação da prova. Eventual superação desse entendimento, para acolher o pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).  



    11. No tocante ao pedido de aplicação, no patamar máximo, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tem-se inexistência de objeto, uma vez que o Ministro Relator, no STJ, implementou a providência ao conceder a ordem, de ofício, para o redimensionamento da pena. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator